Tribunal: TJPA
Processo: 0812833-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812833-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIO SANTOS DE ANDRADE

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0812833-79.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: FLAVIO SANTOS DE ANDRADE

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: TIAGO DOS REIS FERRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Deserção. Indeferimento da gratuidade da justiça. Ausência de preparo recursal. Inobservância de pressuposto extrínseco de admissibilidade. Não conhecimento.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da irregularidade do preparo recursal, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por cooperativa de crédito, na qual foi deferida liminarmente a medida requerida.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é exigível o preparo recursal no agravo de instrumento quando o pedido de gratuidade da justiça, formulado no recurso, foi indeferido por insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica, bem como se a ausência de recolhimento das custas autoriza o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do agravo interno.

III.
Razões de decidir

3.

O conhecimento do recurso está condicionado ao preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, dentre os quais se insere o regular preparo recursal.

4.

O pedido de gratuidade da justiça formulado no agravo de instrumento foi oportunamente analisado e indeferido, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do recorrente.

5.

Após o indeferimento do benefício, o agravante foi regularmente intimado para proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, não tendo atendido à determinação judicial.

6.

A ausência de comprovação do preparo, mesmo após concedida oportunidade para regularização, configura deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

7.

O agravo de instrumento não tinha como objeto exclusivo a concessão da gratuidade da justiça, mas também a impugnação da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, não sendo aplicável a dispensa de preparo prevista no art. 101, § 1º, do CPC.

8.

Diante da inadmissibilidade do agravo de instrumento por deserção, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência, impõe ao recorrente o dever de recolher o preparo recursal. 2. A ausência de recolhimento das custas, mesmo após regular intimação para saneamento do vício, configura deserção e impede o conhecimento do recurso. 3. A dispensa de preparo prevista no art. 101, § 1º, do CPC não se aplica quando a gratuidade da justiça não constitui o objeto central do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.007, caput, e 101, § 1º; Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do Estado do Pará), art. 33, § 10º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0011867-67.2016.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.08.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
FLÁVIO SANTOS DE ANDRADE
contra decisão monocrática de minha Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da irregularidade do preparo recursal, caracterizando-se a deserção.

Na origem, o agravante interpôs
agravo de instrumento
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA
, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que deferiu liminarmente a medida requerida.

No agravo de instrumento, o recorrente formulou, dentre outros pedidos,
pleito de concessão da gratuidade da justiça
, o qual não foi deferido de plano, tendo sido oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência econômica (PJe ID 27963776). Todavia, a documentação apresentada mostrou-se insuficiente, motivo pelo qual o benefício foi
indeferido
, sendo o agravante
intimado para proceder ao recolhimento do preparo recursal
, sob pena de deserção (PJe ID 28697632).

Apesar da intimação, o agravante não comprovou o recolhimento regular das custas processuais, razão pela qual foi proferida decisão monocrática declarando o não conhecimento do agravo de instrumento, ante a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno (PJe ID 29030788), sustentando, em síntese, que o agravo de instrumento discutia a concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual não seria exigível o preparo, invocando o disposto no art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil. Requereu, ao final, o afastamento da deserção e o regular processamento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 29703394).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso de apelação diante da ausência de preparo e, consequentemente, prejudicialidade do agravo ora analisado, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Explico.

Como cediço, o conhecimento e a apreciação do recurso estão condicionados à presença dos pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
.

Os requisitos
extrínsecos
, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o
regular preparo
, cujo amparo legal está disposto no caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Cumpre destacar, ainda, o que dispõe a
Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do Estado do Pará)
, em seu art. 33, § 10º:

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.
(...)
§ 10. Aplicam-se ao Agravo Interno as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do § 1º para a interposição do Agravo Interno. (Incluído pela Lei nº 8.583/2017).

Conforme relatado, em sede de Agravo de Instrumento o agravante pleiteou pela gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais.

Em sequência, proferi despacho de ID 27963776, possibilitando a parte a comprovação em cinco dias de sua hipossuficiência, sob pensa de indeferimento do pleito
.

Contudo, como bem destaquei na decisão
de ID 28872424
, indeferi a gratuidade diante da ausência de provas da hipossuficiência da parte e intimei para que procedesse com
o regular preparo recursal
composto de: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis,
sob pena de não conhecimento do recurso.

O agravante, instado a regularizar o preparo recursal, não fez.

Com efeito,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas
, verifica-se que o recorrente, não atendeu ao comando da norma.

Nessa esteira, estabelece o art. 932, III, do CPC/2015:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Assim, protocolizado o recurso
sem o devido preparo
, concedida
prévia oportunidade para regularização
, e permanecendo a parte agravante
inerte ou promovendo recolhimento irregular e extemporâneo
, resta
configurada a deserção
, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO.”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020).

Ademais, importante frisar que, dentre outros pedidos, o agravante solicitou a benesse da justiça gratuita, não sendo este o ponto centrar do recurso. Nesse sentido, explana o próprio autor em sua peça recursal (PJe ID 27815401):

“Excelentíssimos Desembargadores, cumpre esclarecer inicialmente que o presente agravo de instrumento se deve ao despacho que deferiu liminar de busca e apreensão em bem móvel do agravante sob a alegação de débito divergente da realidade do contrato e inclusive comprovado com documentos nos próprios autos do processo originário.”.

Ante o exposto, a teor do art. 932, III, do CPC,
não conheço do recurso de Agravo Interno
ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/02/2026